Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-86.2024.8.11.0108
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-86.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TARCISIO SCHMIDT - CPF: 361.614.971-15 (APELANTE), FELIPE EUCLIDES BENDER - CPF: 059.048.671-31 (ADVOGADO), GABRIEL ORTIZ MICHELS - CPF: 010.473.301-21 (ADVOGADO), VANDERLEI ROGERIO FIUT - CPF: 712.197.490-87 (APELADO), VANDERLEI ROGERIO FIUT LTDA - CNPJ: 26.676.554/0001-05 (APELADO), CENTRO OESTE AGRICOLA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 37.724.444/0001-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação. Ação De Despejo Por Falta De Pagamento Cumulada Com Cobrança. Complementação Do Valor Da Condenação.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Sentença decretou o despejo e fixou
valor d
a condenação
indicado na inicial
, correspondente aos aluguéis até abril/2024, apesar de a desocupação ter ocorrido apenas em junho/2024.

2.
Apelação buscou a inclusão das parcelas relativas a maio e junho/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
v
erificar a possibilidade de complementação do valor da condenação para incluir aluguéis vencidos até a efetiva desocupação, nos termos do art. 494, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3
. A sentença condenou expressamente ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a desocupação, autorizando a inclusão das parcelas posteriores.

4
. A complementação requerida não altera o conteúdo decisório da sentença, tratando-se de correção de erro de cálculo, cabível nos termos do art. 494, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
É cabível a complementação do valor da condenação para incluir aluguéis vencidos até a efetiva desocupação, quando a sentença já previu a incidência das parcelas vincendas
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 494, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1000533-86
.20
2
4
.8.11.0
108

Trata-se de

Recurso de
Apelação interpost
o
por
Tarcísio Schmidt

em virtude da
sentença proferida
pela Juíza da
Vara Única da Comarca de Tapurah,
que
julgou procedente
s
os pedidos
formulados na A
ção de
D
espejo cumulada com
C
obrança de
A
luguéis,
ajuizada em face de
Centro Oeste Agrícola Comércio de Grãos Ltda
.,
Vanderlei Rogério
Fiut
Ltda
.
e

Vanderlei Rogério
Fiut
.

A Juíz
a
decret
ou
o despejo e co
mpeliu os Apelados
ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel
. F
ixo
u
o valor da condenação em R$ 34.458,36
(trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos),
corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
contar
da citação
.

Ao final, os Apelados foram c
o
mpelidos a arcar
as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%
(dez por cento)
do valor da causa.

O
A
pelante
não se conforma apenas quanto ao valor dos aluguéis fixado na sentença.

Sustenta que a sentença considerou apenas as parcelas vencidas até abril de 2024. Todavia, embora a Juíza tenha estabelecido expressamente a obrigação de pagamento dos aluguéis até a efetiva desocupação do imóvel, ocorrida em 27/06/2024, afirma que a decisão precisa ser complementada para incluir os meses de maio e junho de 2024.

Requereu, com base nesse argumento, a
majoração da condenação para R$ 51.621,61
(cinquenta e um mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos).

Sem contrarrazões porque os Apelados foram considerados revéis e não se manifestar
a
m nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Tarcísio Schmidt
, locador do imóvel situado na Av. Brasil, n. 562, Tapurah/MT, ajuizou
A
ção de
D
espejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
em desfavor de
Centro Oeste Agrícola Comércio de Grãos Ltda
.,
Vanderlei Rogério
Fiut
Ltda
. e
Vanderlei Rogério
Fiut
,

alegando inadimplência
dos locatários
.

O contrato foi assinado em 22/10/2022 e, d
e acordo com a
Cláusula Sexta, nos 12 (doze) primeiros meses
,
o aluguel seria de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais
.

A
partir de
o
utubro de 2023
,

o valor
p
assaria

a
ser de
3,5 vezes o salário
s-
mínimo
s
, correspondente
,
à época
,
ao montante de R$ 4.620,00 (
quatro mil seiscentos e vinte reais
)
.

Narrou que os locatários
quitar
am apenas os 11 (onze) primeiros meses
e, em 01/02/2024, pactuaram o distrato
.

A
despeito de resci
ndido
o contrato de forma amigável,
os Apelados não
remov
eram
os maquinários
e implementos agrícolas que estavam no interior do imóvel, motivo pelo qual
o locador
pediu o despejo e o pagamento das parcelas vencidas
no período
de
setembro/2023
a abril/2024
, no valor
atualizado de
R$ 34.458,36
(trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos)
, assim como as que
vencerem no curso do processo
até a efetiva desocupação.

A ação foi distribuída em 17/04/2024.

C
ita
d
o
s
, os
Apelados
permaneceram inertes, incorrendo em revelia
, o que deu causa ao encerramento da instrução e julgamento antecipado da lide.

A

J
uíz
a
de 1ª instância julgou procedente
os pedidos iniciais.

D
ecreto
u
o despejo e condeno
u
os
Apelados
ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a data da desocupação
; no entanto,
fix
ou
o valor d
os aluguéis
em R$ 34.458,36
(trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos)
, tal qual indicado na inicial
.

A desocupação do imóvel
foi
efetiv
ada
em 27/06/2024.
Ou seja, dois meses
após a
distribuição da ação, motivo pelo qual o locador pediu, em sede de apelação, que
fosse
m

incluído
s
no valor da condenação
os aluguéis de maio e junho de 2024
.

Ao ensejo, ju
ntou
o cálculo atualizado da dívida para a
importância de

R$ 51.621,61
(cinquenta e um mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos).

Sem embargo ao manejo deste recurso,
era perfeitamente possível peticionar à Juíza do processo para complementar o valor da condenação, com base no art. 494, inciso I, do CPC
, sobretudo porque o ato meritório inclui
u as
“parcelas vincendas”
.

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Com efeito,
não havendo modificação do conteúdo decisório da sentença, mas apenas a necessidade de adequação do
montante a
o critério já fixado, é cabível a correção do valor da condenação
.

No caso em análise,
repito, a

J
uíz
a
sentenciante foi inequívoc
a
ao condenar os
Apelados
ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação
.
Portanto, nada obsta
à
inclusão d
os valores
de
maio e junho
de 2024,
se a desocupação foi efetivada em 27/06/2024, consoante
cálculo pormenorizado
do locador
.

Logo, sem mais delongas, é de rigor compelir os Apelados ao pagamento dos alugu
é
is vencidos de setembro/2023 até a efetiva desocupação, ocorrida em
junho/2024, no valor apontado pelo credor
(
R$ 51.621,61
)
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento ao apelo
e, em complemento da sentença (art. 494, I, CPC), incluo as duas parcelas vencidas até a efetiva desocupação (maio e junho/2024), a fim de que a condenação seja no montante certo de
R$ 51.621,61
(cinquenta e um mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos)
, mantidos os consectários da
mora definidos no primeiro grau
.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais por não ter cabimento em casos de recurso provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025